Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC.
2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade o agravo de instrumento que, além de não impugnar especificamente o fundamento do Juízo de ocorrência de preclusão, apresentou razões dissociadas da decisão e, ainda, reiterou matéria que de fato já precluiu.
3. Agravo interno conhecido e não provido.